Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714238-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO RONES BARBOSA COSTA RECORRIDO: ANTONIO RONES BARBOSA COSTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nego liminarmente seguimento aos embargos declaratórios, por manifestamente intempestivos (CPC, art. 932, II). No mais, inexiste previsão legal ao "pedido de reconsideração" de decisão colegiada. Publique-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito